Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA POR CATETER - TAVI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos.
2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico.
3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, com implante de válvula aórtica por cateter – TAVI, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco (ID 73317141 dos autos principais).
4. Em relação a escolha do hospital para a realização do procedimento, deve ser dentre aqueles conveniados ao plano de saúde, a menos que dentre estes não haja nenhum que realize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. In casu, apesar de a agravante informar que não tem contrato com o Hospital do Coração, não disse qual seria o outro hospital de seu quadro de prestadores de serviço capaz de realizar o procedimento. Portanto, diante da demonstração de urgência da realização da cirurgia, resta inequívoco que a r. decisão hostilizada deve ser mantida também neste ponto.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.